Tribunal: TJPA
Processo: 0811297-96.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811297-96.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RAFAEL BEZERRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE ANANINDEUA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 215-A DO CP C/C ART. 232 DO ECA, E NO ART. 216-A DO CP. ALEGADA ILICITUDE DE ESCUTA ESPECIALIZADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COGNIÇÃO ESTREITA DO WRIT. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO ESCOLAR. PACIENTE PROFESSOR DAS VÍTIMAS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS MENORES DE IDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0822373-36.2025.8.14.0006, em trâmite perante a Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 215-A e 216-A do CP, c/c art. 232 do ECA, em contexto envolvendo alunas menores de idade de instituição de ensino na qual o paciente exercia a função de professor.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegada ilicitude probatória, sob o argumento de que a prisão preventiva teria sido fundamentada em escuta especializada de adolescente realizada por investigadora de polícia, e não por profissional qualificado, o que contaminaria a representação policial, a manifestação ministerial e o decreto preventivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: i) se a alegada irregularidade na escuta especializada é suficiente, de plano, para o reconhecimento da ilicitude do acervo informativo e revogação da prisão preventiva; ii) se o decreto prisional está concretamente fundamentado nos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP; e iii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
possui cognição estreita e exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não se prestando, em regra, ao exame aprofundado de controvérsias probatórias, à valoração minuciosa de elementos informativos ou à declaração de nulidade cuja configuração dependa de ampla reconstrução do procedimento originário.

5. Eventual irregularidade formal na realização de escuta especializada não conduz, por si só e de modo automático, ao reconhecimento da ilicitude de todo o acervo informativo, tampouco à revogação imediata da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP.

6. A discussão acerca da regularidade formal da escuta especializada, da eventual existência de prejuízo, da independência das demais fontes informativas e da suficiência do conjunto probatório remanescente deve ser submetida ao contraditório próprio da ação penal, não se evidenciando flagrante ilegalidade apta a desconstituir o decreto cautelar pela via mandamental.

7. A prisão preventiva não foi decretada exclusivamente com base na escuta especializada questionada, mas em conjunto informativo mais amplo, composto por relatos de vítimas, responsáveis, professores, coordenadoras, direção escolar, documentos relacionados ao ambiente escolar, notícia de episódio anterior, comunicação à SEMED e demais peças coligidas no inquérito.

8. O decreto preventivo indicou a presença do
fumus commissi delicti
a partir de elementos informativos colhidos no inquérito policial, especialmente relatos das vítimas e de testemunhas vinculadas ao ambiente escolar em que os fatos teriam ocorrido.

9. O
periculum libertatis
foi fundamentado na gravidade concreta das condutas imputadas, supostamente praticadas no interior de instituição de ensino, em contexto de relação assimétrica entre professor e alunas menores de idade, com pluralidade de vítimas, possível reiteração de comportamentos de conotação sexual e risco de interferência na instrução criminal.

10. A fundamentação judicial não se limita à gravidade abstrata dos delitos, mas se apoia em circunstâncias concretas do caso, notadamente o ambiente escolar, a condição funcional do paciente, a vulnerabilidade das supostas vítimas, a multiplicidade de relatos e a necessidade de resguardar a regularidade da instrução processual.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos apontados, diante da natureza dos fatos, da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e da necessidade de preservação da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de Julgamento:
1. A alegada irregularidade formal em escuta especializada não autoriza, de plano, o reconhecimento da ilicitude de todo o acervo informativo nem a revogação da prisão preventiva, quando ausente demonstração concreta de prejuízo e quando o decreto cautelar está amparado em elementos autônomos. 2. É idônea a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, no contexto escolar, na condição de professor do paciente, na vulnerabilidade das vítimas menores de idade, na pluralidade de relatos e no risco à ordem pública e à instrução criminal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos concretos dos autos indicam risco de reiteração delitiva, intimidação das vítimas ou interferência na colheita da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 315, 563, 647 e seguintes; CP, arts. 215-A e 216-A; ECA, art. 232; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 811.495/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., J. 21/08/2023, DJe 28/08/2023; STJ, HC nº 556.871/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., J. 05/03/2020, DJe 23/03/2020; STJ, AgRg no RHC nº 227.119/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., J. 15/04/2026, DJEN 22/04/2026; TJPA, HC Criminal nº 0819422-24.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, J. 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER
da presente ação constitucional e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva de
PAULO RAFAEL BEZERRA CARDOSO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de junho de dois mil e vinte e seis e término no dia onze de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
11
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com
pedido de liminar
, impetrado por
FÁBIO JOSÉ FURTADO DOS REMÉDIOS KASAHARA
, advogado particular, em favor de
PAULO RAFAEL BEZERRA CARDOSO
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0822373-36.2025.8.14.0006
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada nos autos de origem, sob o argumento de que a medida extrema teria sido fundamentada em prova ilícita, consistente em escuta especializada de adolescente supostamente realizada por investigadora de polícia, e não por profissional qualificado, em desconformidade com a legislação aplicável à oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Alega que a referida irregularidade contaminaria os elementos que subsidiaram a representação policial, a manifestação ministerial e a decisão judicial que decretou a prisão preventiva, invocando, para tanto, o art.
5º, LVI, da CF/1988
e o art.
157, § 1º, do CPP
, bem como a
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Ao final, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Inicialmente, a apreciação do pedido urgente foi
reservada
para momento posterior à
prestação de informações
pela autoridade apontada como coatora, nos termos do art.
2º da Resolução nº 004/2003-GP
(ID 36075407).

As
informações
foram prestadas pela autoridade inquinada coatora sob ID 36145582, acompanhadas de cópia da denúncia (ID 36145583), da decisão de recebimento da denúncia (ID 36145584), de decisões relacionadas à manutenção da custódia cautelar (IDs 36145585, 36145586 e 36145587), bem como de certidão de antecedentes (ID 36145588).

Segundo informado pelo Juízo de origem, o paciente responde preso à Ação Penal nº
0822373-36.2025.8.14.0006
, pela
suposta
prática do crime previsto no art.
215-A do CP
c/c art.
232 do ECA
, em relação às vítimas
M.C.L.C.
e
T.R. de F.C.
, ambas com 14 anos de idade, bem como do crime previsto no art.
216-A do CP
em relação à vítima
A.V.G.R.
, de 12 anos de idade.

Consta, ainda, que a
denúncia
foi
recebida
em
05.03.2026
, ocasião em que o Juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos do art.
41 do CPP
, das condições da ação, dos pressupostos processuais e da justa causa para a deflagração da ação penal.

Após a prestação das informações,
a liminar foi indeferida
por
decisão
de ID 36223273.

Nesta
Superior Instância
, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, por manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, em exercício, opinou pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, ao fundamento de que o decreto preventivo estaria devidamente motivado, com indicação concreta do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
(ID 36837348).

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente ação constitucional.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor de
PAULO RAFAEL BEZERRA CARDOSO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº
0822373-36.2025.8.14.0006
, em trâmite perante a
Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA
.

A defesa sustenta, em síntese, que a custódia cautelar estaria fundada em prova ilícita, consistente em escuta especializada de adolescente realizada por investigadora de polícia, e não por profissional qualificado, em suposta violação à legislação aplicável à oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Aduz, por consequência, que tal irregularidade contaminaria a representação policial, a manifestação ministerial e o decreto preventivo, impondo-se a revogação da prisão.

A ordem, contudo,
não comporta concessão
.

Inicialmente, é necessário registrar que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado à tutela imediata da liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, nos termos do art.
5º, LXVIII, da CF/1988
e dos arts.
647 e seguintes do CPP
.

Sua cognição, todavia, é estreita e exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não se prestando, em regra, ao exame aprofundado de controvérsias probatórias, à valoração minuciosa de elementos informativos ou à declaração de nulidade cuja configuração dependa de ampla reconstrução do procedimento originário.

No caso concreto, a tese defensiva está centrada na alegada
ilicitude
da
escuta especializada
de uma das vítimas, sob o argumento de que o ato teria sido realizado por policial civil, e não por
profissional especializado
.

É certo que a
Lei nº 13.431/2017
instituiu sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, estabelecendo parâmetros destinados à proteção integral, à redução de danos e à prevenção da revitimização.

A escuta especializada e o depoimento especial, nesse contexto, devem ser conduzidos com cautela, técnica e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Todavia, eventual irregularidade formal na realização da escuta especializada não conduz, por si só e de modo automático, ao reconhecimento da ilicitude de todo o acervo informativo, tampouco à imediata revogação da prisão preventiva, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa e quando a decisão impugnada se encontra amparada em outros elementos autônomos.

Em matéria de nulidades, o processo penal brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art.
563 do CPP
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, ainda que se cogitasse eventual inadequação formal no procedimento de escuta, seria
indispensável
demonstrar, de forma objetiva, a efetiva repercussão do vício sobre a validade do decreto prisional, o que não se verifica de plano.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

2.
Diferentemente do alegado pela defesa, as instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade da diligência requerida, haja vista que, conforme anteriormente ressaltado nos autos do HC nº 711.608 – writ em que a defesa impugna acórdão proferido em habeas corpus, onde suscitava a mesma ilegalidade ainda antes da sentença condenatória –, a vítima foi submetida a escuta especializada e a depoimento especial – este último ato contando com a atuação da defesa técnica do réu –, e em ambas as oportunidades descreveu os fatos de forma precisa e detalhada conforme mencionou a peça acusatória
. 3.
Pondere-se, ainda, que em momento nenhum foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas, mas sim que já tendo sido ouvida a vítima acerca dos fatos, sob o crivo do contraditório, submetê-la a nova oitiva importaria em ato de revitimização que tanto se busca evitar em crimes desta natureza
.
A defesa se limita, exclusivamente, a insistir na necessidade da referida diligência, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 811.495/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, 6ª T., J. 21/08/2023, DJe 28/08/2023).
Grifei

Além disso, não se observa que a prisão preventiva tenha sido decretada exclusivamente com base na escuta questionada.

Ao revés, o decreto preventivo e as informações prestadas pela autoridade coatora indicam a existência de um conjunto mais amplo de elementos informativos, formado por relatos de vítimas, responsáveis, professores, coordenadoras e direção escolar, além de documentos relacionados ao ambiente escolar, notícia de episódio anterior envolvendo o paciente, comunicação à SEMED e demais peças coligidas no inquérito.

Com efeito, ainda que se admita a necessidade de exame mais aprofundado acerca da regularidade formal da escuta especializada impugnada, tal controvérsia não esvazia, de plano, a justa causa cautelar reconhecida na origem, sobretudo porque o decreto preventivo não se amparou em fonte probatória única, mas em um conjunto de elementos informativos cuja autonomia e suficiência deverão ser avaliadas, com maior profundidade, no curso da ação penal.

Conforme informado pelo Juízo de origem, o paciente responde como réu preso pela
suposta
prática do crime previsto no art.
215-A do CP
c/c art.
232 do ECA
, em relação às vítimas
M.C.L.C.
e
T.R. de F.C.
, ambas com
14 anos de idade
, bem como pelo crime previsto no
art. 216-A do CP
em relação à vítima
A.V.G.R.
, de
12 anos de idade
.

A
denúncia
foi
recebida
em
05.03.2026
, ocasião em que o Juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos do art.
41 do CPP
, das condições da ação, dos pressupostos processuais e da justa causa, consignando que a peça acusatória se encontrava lastreada nos elementos informativos produzidos no inquérito policial.

Portanto, a
alegação
de
ilicitude probatória
, tal como formulada, demanda exame mais amplo do procedimento de escuta, da forma de coleta dos relatos, da eventual existência de prejuízo, da independência das demais fontes informativas e da suficiência do conjunto probatório remanescente, providências
incompatíveis
com a via estreita do
habeas corpus
.

Não se está, com isso, afirmando a validade definitiva de todos os elementos probatórios produzidos na origem. Essa matéria poderá ser submetida ao contraditório próprio da ação penal, inclusive mediante requerimentos defensivos específicos perante o Juízo competente. O que se reconhece, neste momento, é apenas a ausência de flagrante ilegalidade apta a desconstituir, pela via mandamental, o decreto cautelar.

Superado esse ponto, também não se constata
ausência de fundamentação idônea
na prisão preventiva.

A prisão cautelar, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrados, cumulativamente, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art.
312 do CPP
, observadas, ainda, as exigências de fundamentação concreta previstas no art.
315 do mesmo diploma
.

No caso, o decreto preventivo apontou a presença do
fumus commissi delicti
a partir dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, especialmente dos relatos das vítimas e de testemunhas vinculadas ao ambiente escolar em que os fatos teriam ocorrido.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada destacou a
gravidade concreta
das condutas atribuídas ao paciente, supostamente praticadas no interior de instituição de ensino, em contexto de relação assimétrica entre professor e alunas menores de idade. Também foram indicados elementos relacionados à pluralidade de vítimas, à possível reiteração de comportamentos de conotação sexual no ambiente escolar e ao risco de interferência na instrução criminal.

Aliás, ao decretar a custódia, o Juízo de origem consignou que, ‘
além da garantia da ordem pública’, a prisão teria fundamento na conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o representado seria professor das vítimas, podendo ‘não apenas perpetuar os delitos, como intimidar ou coagir as estudantes no decorrer das investigações ou de eventual ação penal’
, concluindo, ainda, pela
insuficiência
das
medidas cautelares diversas da prisão
diante da
natureza
e
gravidade concreta
dos fatos.

A situação, portanto, não se limita à gravidade abstrata dos delitos imputados. A fundamentação judicial está vinculada a circunstâncias concretas do caso, notadamente o ambiente escolar, a condição funcional do paciente, a vulnerabilidade das supostas vítimas, a multiplicidade de relatos e a necessidade de resguardar a regularidade da instrução processual.

Nesse contexto, mostra-se
idônea
a fundamentação da custódia cautelar com base na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, pois a liberdade do paciente, ao menos neste momento processual, foi considerada capaz de gerar
risco concreto
à proteção das vítimas, à tranquilidade do meio social e à colheita da prova.

A
jurisprudência
do
STJ
admite a
gravidade concreta da conduta
e o
modus operandi
como fundamentos legítimos para a prisão preventiva, desde que individualizados e extraídos de elementos concretos dos autos, não se confundindo com mera referência abstrata ao tipo penal.

Do mesmo modo, este
Egrégio TJPA
tem reconhecido a legalidade da prisão preventiva em
crimes contra a dignidade sexual
quando a decisão aponta, de forma concreta, a presença de indícios de autoria, prova da materialidade e risco à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente em situações envolvendo vítima vulnerável, proximidade entre as partes, reiteração delitiva ou posição de influência do investigado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 3.
O decreto prisional, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para a garantia da instrução criminal e da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi e, consequentemente, na periculosidade do paciente que é pastor da igreja - o delito foi cometido contra criança menor de 9 anos de idade, por reiteradas vezes, a indicar a propensão à prática de delitos contra a dignidade sexual de elevadíssima gravidade
. (...). 8
. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça
. 9. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 556.871/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., J. 05/03/2020, DJe 23/03/2020).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 6.
A prisão cautelar mostra-se adequada e necessária, pois decretada e mantida com base em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi do crime de estupro de vulnerável, em que, em tese, o agravante teria investido contra a dignidade sexual da própria filha de 5 anos de idade, retirando sua peça íntima e tocando sua genitália, causando vermelhidão, além de ameaçar quebrar o nariz da genitora da menor em ambiente hospitalar, circunstâncias que revelam acentuada periculosidade e justificam a segregação para garantia da ordem pública e proteção da vítima
. (...). 9.
Inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas e estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, impõe-se a manutenção da decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
. 10. Agravo regimental desprovido, mantida a prisão preventiva do agravante.
(STJ – AgRg no RHC nº 227.119/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., J. 15/04/2026, DJEN 22/04/2026).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI REITERADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA INSANIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

(...). 4.
A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi reiterado do agente, que importunou sexualmente a vítima e outras funcionárias do hospital ao longo de 10 (dez) dias
. 5.
O periculum libertatis está demonstrado pelo risco de reiteração delitiva e pela conduta persistente do paciente, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
. 6.
A alegação de insanidade mental não foi acompanhada de laudo médico idôneo que comprove eventual transtorno mental incapacitante, sendo inviável a concessão de prisão domiciliar ou a revogação da custódia com base nessa premissa
. 7.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal
. 8. Ordem denegada.
(TJPA – HC Criminal nº 0819422-24.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, J. 26/05/2025).
Grifei

Também não se mostra suficiente, no caso, a
substituição
da
prisão preventiva
por
medidas cautelares diversas
. Nos termos do
art. 282, I, II e § 6º, do CPP
, a aplicação de cautelares menos gravosas pressupõe adequação e suficiência para neutralizar os riscos concretamente identificados. Na hipótese, a autoridade coatora consignou que tais medidas
não seriam aptas
a preservar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da
natureza dos fatos
, da
pluralidade de vítimas
e do
contexto
em que as condutas teriam ocorrido.

Eventuais
condições pessoais favoráveis
, ainda que existentes, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art.
312 do CPP
, conforme entendimento consolidado dos
Tribunais Superiores
.

Assim, em análise própria da via mandamental, não se verifica decisão teratológica, ausência de fundamentação, constrangimento ilegal evidente ou violação manifesta aos arts.
312 e 315 do CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ação constitucional e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva de
PAULO RAFAEL BEZERRA CARDOSO
, nos autos de origem.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026